Tribunal: TJSP
Processo: 0019269-81.2001.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Execução que estava suspensa por inércia do credor. Prescrição intercorrente. Consumação na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Apenas depois de transcorridos mais de 06 anos após o período de suspensão de 01 ano, é que o processo foi retirado da inércia, cuja prescrição já havia se consumado. Desnecessário intimar o

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Execução que estava suspensa por inércia do credor. Prescrição intercorrente. Consumação na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Apenas depois de transcorridos mais de 06 anos após o período de suspensão de 01 ano, é que o processo foi retirado da inércia, cuja prescrição já havia se consumado. Desnecessário intimar o exequente para promover o andamento do feito antes da apreciação dessa matéria. Sentença mantida. Recurso desprovido.